Tribunal: TCU
Processo: 020.142/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 3 destes autos, em: a) considerar cumpridos os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.2, 9.1.5.1.3, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1671/2019-TCU-Plenário ; b) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.142/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há.